Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802500-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO ARLAN GOMES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB)
.
PRISÃO PREVENTIVA -
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE. LIMINAR CONCEDIDA - PACIENTE DETENTOR DE REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE REPRESENTAR RISCO À ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, LABORA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, BEM COMO NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA Mantendo a liminar deferida, que colocou em liberdade o paciente Fabio Arlan Gomes Santos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 07 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.
.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
FABIO ARLAN GOMES SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

Alega o impetrante
(ID 8375052), em síntese,
que
o paciente foi preso em flagrante, na data de 05/02/2022, na própria delegacia da Cidade de Acará, ao ter comparecido para dar sua declaração sobre o fato que lhe foi imputado nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB.

No dia 06/02/2022, a Autoridade Policial Representou pela conversão do então flagrante em prisão preventiva, a qual foi deferida em apertada decisão pela Autoridade Judicial.

No dia 09/02/2022 foi protocolado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o qual foi negado no dia 25/02/2022.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir, vir e permanecer, devido à falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar, bem como que não existem os motivos que justifiquem o seu encarceramento à luz da teoria geral das cautelares.

Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, bem como pontua que que o paciente é detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade ao paciente e, ao final, pede ratificação da medida.

Junta documentos.

Recebidos aos autos neste Gabinete, foram redistribuídos em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, sendo encaminhados ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, contudo, em função do afastamento do Relator para gozo de férias, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a

qual
deferiu
o pedido liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade Coatora , bem como determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em sede de
informações
(ID 8664549), o juízo monocrático esclareceu
, em síntese, que o paciente Fábio Arlan Gomes Santos foi preso em flagrante no dia 06/02/2022 pela prática delitiva, em tese, do crime de roubo majorado.

Houve representação pela prisão preventiva do réu por parte da autoridade policial.

Em decisão proferida em 07/02/2022, aquele Juízo converteu o flagrante

em preventiva diante dos elementos apresentados até o momento, com escopo na garantia da ordem pública.

No dia 09/02/2022 a defesa de Fábio Arlan Gomes Santos requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo o Juízo, em decisão, compreendido que não houve mudanças fáticas supervenientes ao caso, capazes de modificar a primeira decisão.

Esclareceu que após a mencionada decisão a defesa do acusado impetrou o presente
habeas corpus
, o qual concedeu a liminar para determinar sua soltura, decisão já integralmente cumprida (ID 53189327).

Finalmente, informou que quanto a persecução penal o réu não foi encontrado no endereço indicado, conforme certidão do oficial de justiça, tendo a defesa informado o novo endereço do acusado. Até o momento não houve resposta à acusação. Em consulta ao sistema, o réu não possui antecedentes criminais.

Nesta
Superior Instância
(ID 8696968), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, para a revogação da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e concedo a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve sua prisão preventiva, bem como dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, pelo que requer seja restituída sua liberdade, sendo revogada a custódia cautelar ou substituída a prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Ao final, requer seja ratificada a medida.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Na hipótese, verifica-se a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, assim como entende-se que o paciente pode responder ao processo em liberdade, pois, analisando a sua situação processual constata-se que o magistrado, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não descreveu quais as circunstâncias que ensejariam comprometimento à ordem pública, razão pela qual mantenho a liminar concedida, vez que não se observa alegada audácia e gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade real do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ não destoa deste entendimento
e, para manter a coerência com outros julgados similares me manifesto favoravelmente à concessão da ordem, pois, vislumbra-se constrangimento ilegal mediante a ausência de justa causa ao decreto cautelar, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 724.303/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022) (GRIFEI).

De mais a mais, vejo que não há elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente representar risco à ordem pública, visto que
possui residência fixa
,
labora para seu sustento e de sua família
,
bem como não possui antecedentes criminais.

Outrossim, como bem salientou o Des. Raimundo Holanda quando do julgamento do HC nº 0010667-88.2017.8.14.0000, que aqui peço vênia para reproduzir, verbis:

“...
se condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão preventiva do acusado
. O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal ou por em risco a ordem pública
.”

Assim, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva, devendo incidir ao caso o que previsto no art. 321 do CPP, pelo que acompanho a manifestação ministerial para conceder a ordem.

Por todo o exposto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente, ratificando assim a liminar anteriormente concedida, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2022